Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044195-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY BIANCA LOPES COSTA - CPF: 072.275.181-83 (AGRAVANTE), E. G. C. S. - CPF: 108.903.981-60 (AGRAVADO), GUIOMAR GONCALVES SILVA DOS SANTOS - CPF: 792.346.311-53 (AGRAVADO), GUIOMAR GONCALVES SILVA DOS SANTOS - CPF: 792.346.311-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO LIMINAR DA PENSÃO. DESEMPREGO E NASCIMENTO DE NOVA FILHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VALOR JÁ FIXADO EM PATAMAR REDUZIDO. NECESSIDADES DO MENOR PRESUMIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Revisional de Alimentos, por meio do qual a agravante pretende reduzir, liminarmente, a pensão alimentícia devida ao filho menor de 20% para 14% do
salário-mínimo
, sob alegação de alteração superveniente de sua capacidade financeira em razão de desemprego e do nascimento de nova filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à redução liminar do valor da pensão alimentícia, diante da alegada modificação na capacidade contributiva da alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A fixação e eventual revisão de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando simultaneamente as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

Embora demonstrado o desemprego da agravante e o nascimento de nova filha, tais circunstâncias, isoladamente, não evidenciam, em cognição sumária, incapacidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar no patamar previamente ajustado.

O valor da pensão alimentícia, correspondente a 20% do
salário-mínimo
, já se encontra em patamar reduzido e foi fixado mediante acordo homologado judicialmente entre as partes.

A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não constitui, por si só, fundamento suficiente para redução do encargo alimentar anteriormente estabelecido.

As necessidades do alimentando menor são presumidas e contínuas, sendo que a redução liminar da pensão poderia comprometer seu mínimo existencial.

A adequada aferição do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução liminar de alimentos em ação revisional exige prova suficiente da alteração da capacidade contributiva do alimentante, não bastando a mera alegação de desemprego ou o nascimento de nova prole.

A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não justificam, por si sós, a diminuição da pensão alimentícia previamente fixada.

A análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, para eventual revisão de alimentos, demanda instrução probatória quando inexistentes elementos suficientes em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.230.877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012; TJMG, AC nº 5001334-98.2019.8.13.0480, Rel. Des. Eveline Mendonça (JD Convocada), 4ª Câmara Cível Especializada, j. 25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1044195-02.2025.8.11.0000

STEPHANY BIANCA LOPES COSTA

x
E. G. C. S.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por STEPHANY BIANCA LOPES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1027784-69.2025.8.11.0003.

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a redução liminar da pensão alimentícia fixada em 20% do
salário-mínimo
(R$ 306,60) para 14% do
salário-mínimo
(R$ 212,52).

Em suas razões recursais, a agravante alega que houve substancial alteração em sua condição econômica e pessoal após a fixação dos alimentos em maio de 2023.

Sustenta que atualmente se encontra desempregada, sem fonte de renda própria, dedicando-se integralmente aos cuidados de seus dois filhos menores: Arthur Ulisses Costa, de 03 anos, e
Alice Beatriz Costa da Silva, recém-nascida com menos de um mês de vida.

Afirma que quem efetivamente tem suportado os encargos da pensão alimentícia é sua genitora, além de custear suas próprias despesas essenciais.

Aduz que vive em união estável com seu convivente, que se tornou o único provedor do lar, arcando com todas as despesas
essenciais da casa, incluindo aluguel de R$850,00, energia, água, internet, alimentação, fral
das e medicamentos.

Informa que seu convivente possui remuneração média mensal de aproximadamente R$ 1.800,00 e já custeia pensão alimentícia de R$ 500,00 para um filho de relacionamento anterior.

Argumenta que a probabilidade do direito emerge da clara modificação de sua situação financeira, que passou a ter capacidade contributiva zero, e não apenas pela constituição de nova prole.

Sustenta que a manutenção do quantum anterior desconsidera o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao perigo de dano, alega que a manutenção da pensão alimentícia no valor atual acarreta prejuízos irreparáveis à sua subsistência e à de seus filhos, que dependem inteiramente do suporte de seu convivente e de sua genitora.

Por decisão de ID 335272358, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 350949392.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 351505392, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, por meio da qual o agravante pretende reduzir o valor da pensão devida ao filho menor, sob alegação de alteração
de sua capacidade contributiva.

De início, cumpre destacar que a concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com b
ase no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como pelas necessidades daquele que os receberá.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na
situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá
haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

É certo que a agravante demonstrou estar desempregada, conforme documentos de sua carteira de trabalho digital, bem como o nascimento recente de uma filha. No entanto, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para justificar a redução liminar da pensão
alimentícia.

Isso porque o montante fixado, correspondente a 20% do valor do
salário-mínimo
, já é
expressivamente aquém do fixado pela jurisprudência como mínimo a ser destinado à obrigação alimentar em caso de desemprego
.

Ademais, o valor atual da pensão foi estabelecido mediante acordo entre as partes, homologado judicialmente em maio de 2023, o que pressupõe que foi fixado considerando as possib
ilidades da alimentante à época.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, embora sejam fatores relevantes, não justificam por si só a redução da pensão alimentícia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE OUTRA
FAMÍLIA.
NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES QUE CONDUZAM À REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Para a revisão de alimentos é preciso que haja prova bastante da modificação da capacidade financeira do alimentante e/ou da necessidade do alimentando - Demonstrado que o alimentante goza de melhor situação financeira que aquela ostentada na data da fixação dos alimentos, cabível a majoração da verba alimentar -
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a constituição de nova família ou nascimento de novo filho não podem ser alçados a fundamento que justifique a redução dos alimentos anteriormente arbitrados em decisão judicial, cabendo ao alimentante prezar pelo planejamento familiar e pela paternidade responsável.

(TJ-MG - AC: 50013349820198130480, Relator.: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 25/05/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/05/2023)

Nesse sentido, é importante ressaltar que o valor atual de R$ 306,60 já é insuficiente para garantir a plena subsistência do alimentando, que conta com apenas 5 anos de idade e possui necessidades crescentes relacionadas à alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer e outras despesas essenciais ao seu desenvolvimento integral.

A pretendida redução para 14% do
salário-mínimo
(R$ 212,52) representaria uma diminuição de 30% no valor da pensão, comprometendo ainda mais o mínimo existencial da criança, cujas necessidades são presumidas e não precisam ser comprovadas.

Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua configuração no caso concreto.

Embora a agravante alegue comprometimento de sua subsistência, não há elementos concretos que demonstrem dano irreparável ou de difícil reparação pela manutenção do valor atual até decisão definitiva, especialmente considerando que a agravante vive em união estável, com companheiro que provê o sustento da família, e que o valor da pensão é relativamente baixo.

Por outro lado, a redução do valor da pensão alimentícia em sede liminar poderia causar prejuízos ao alimentando, menor de idade, cujas necessidades presumem-se existentes e contínuas, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise da situação fática.

Com efeito, a
questão demanda dilação probatória, com a devida instrução do feito, para melhor avaliação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com precisão a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar no patamar anteriormente acordado.

Ressalto, por fim, que esta decisão não implica em análise exauriente da matéria, que será objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução probatória, oportunidade em que poderá ser
melhor
avaliada a alegada alteração na capacidade contributiva da agravante, conforme prevê o art. 1.699 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026